Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-92.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001380-92.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.872.239-14 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado, que buscava a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano e a revisão das cláusulas de capitalização de juros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal de juros no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Os juros pactuados (1,75% ao mês e 23,14% ao ano) estão abaixo da média de mercado para a operação, conforme dados do Banco Central. Não há evidências de abusividade nos encargos contratados.

4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a vigência da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre no caso em tela, conforme Súmula 539 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há abusividade na taxa de juros ou na capitalização mensal quando os valores pactuados estão dentro dos parâmetros de mercado e são expressamente previstos no contrato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, art. 51; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
MARCELO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa,
que,
nos autos da
ação revisional de cláusulas de contrato de financiamento de empréstimo consignado
,
movida contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, devendo sendo correta a readequação para manter o necessário equilíbrio à relação de consumo. Ainda,
assevera que o credor faltou com seu dever de informação acerca da capitalização de juros, não disposto no contrato firmado.

Cont
rarrazões do

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

juntada no Id.
227974653
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese,
trata-se, na origem,
de
ação
rev
isional de empréstimo
consignado

a
juizada
por
MARCELO PEREIRA DE SOUZA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., afirmando que celebrou com a instituição financeira contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 90.000,00, em 48 prestações mensais
,
e busca a revisão dos encargos financeiros, aduzindo
abusividade dos juros remuneratórios e perseguindo a limitação d
os encargos financeiros do contrato
ao patamar de 12% ao ano
.

Citado, o banco demandado alegou a ausência de abusividade nos juros aplicados e a regularidade da contratação.

Após a regular tramitação
do feito
, o d. Juízo
a quo
julgou
im
procedente
s

os pedidos formulados na exordial,
conforme excerto da sentença:

“
VISTOS
.
[...]

Dos Juros
Remuneratórios

No
caso em tela, verifica-se que foram pactuados no referido contrato taxa mensal de Juros de 1,75% ao mês e 23,14% ao ano, conforme contrato colacionado aos autos (ID 126642028) estando, portanto, totalmente de acordo com a legislação pertinente.
[...]
Em suma, para se limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração da abusividade na contratação, o que não é o caso, uma vez que não demonstrado ser o encargo contratado distante da prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos por razoáveis ou, de modo abusivo, acima da média do mercado, motivo pelo qual mantenho as taxas de juros pactuadas.
[...]

Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada.

Da Capitalização de
Juros

No
caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado entre as partes em 06/10/2022, ou seja, após a vigência da MP 1963-17 sendo, portanto, admitida a cláusula de capitalização
mensal de juros, se existente no contrato.

Ademais, verifica-se que o contrato entabulado foi claro ao declinar a estipulação dos juros remuneratórios no item 13 (ID 126642028 - Pág. 2) e dos encargos de mora incidentes, no item 15 (ID 126642028 - Pág. 3).

Desse modo, considerando a estipulação dos juros pactuados, legal se faz sua cobrança.

Portanto, impertinente a revisão da taxa juros.

Quanto as demais tarifas bancárias, bem como o Seguro prestamista, trazidas na impugnação, observo que não foram objetos da peça inicial, de modo não ser possível nesse momento ampliar o objeto da demanda. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para:Condeno
o autor, nas custas e honorários de sucumbência, estes últimos fixo em 10 %, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

[...]
”

Cinge-se a contr
ovérsia recursal em analisar eventual abusividade no contrato de
empréstimo consignado
firmado pela apelante
.

Pois bem.

De proêmio
, é importante consignar que os contratos
bancários
estão
inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo,
subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3o, § 2o, do
CDC
.

Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo
, a despeito dos argumentos apresentados
pelo autor
,
a matéria dispensa maiores delongas, sendo
o acervo probatório colacionado suficiente
para o deslinde da demanda.

Observa-se do contrato firmado (Id.

227974170
)
que as partes firmaram
a Cédula de Crédito Bancário –
Empréstimo – no 00332443300000000450
, em
outubro
/2022, constando no respectivo instrumento a aplicação de uma
taxa de juros de

1,75% ao mês e 23,14% ao ano
; enquanto, de acordo com os dados do Banco Central, a taxa média praticada no mercado para a operação similar (
Pessoas físicas - Crédito
pessoal consignado para trabalhadores do setor privado
)
no período do contrato
era de
3,25
%
a.m
e
46,79
% a.a
.
Além disso
, observa-se que o Custo Efetivo Total (CET) do contrato está em
33,19
% a.a
.

O c. STJ
tem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou
ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
praticada no mercado.
Ainda
assim
,
a
cobrança de juros em taxa
média
superior ao praticado no mercado
não leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto.

Aliás, sobre a temática
:

“[...]
1
. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(
g.n
).

Assim, a taxa de juros apres
entada pelo contrato contestado não
alcança
sequer
a média praticada no mercado, segundo dados do Banco Central,
não havendo, portanto, fundamento para a alegação de abusividade.

No que tange
à

capitalização de juros
,
o entendimento que prevalece no Superior
Tribunal de Justiça é o de que,
nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

O verbete sumular 539 elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]

Nos termos da Súmula 539, do STJ "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada"
, sendo que no caso dos autos, os contratos pactuados informam
as taxas de juros mensal
e a anual, portanto,
prevista de forma expressa a capitalização de juros
.
[...]”
(TJ-MT - AC: 00006262820188110027, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

In
casu
,
nota-se que o contrato firmado traz expressamente a estipulação de juros remuneratórios (Item 13), além dos encargos moratórios (Item 15), logo, não se
visualiza qualquer abusividade no instrumento firmado.

Desta feita,
entendo estar acertada a sentença objurgada, uma vez que não rest
ou demonstrada qualquer abusividade ou ilegalidade
no contrato posto à revisão
, não merecendo guarida o apelo manejado
.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para
15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85,
§
11, do CPC
, ficando suspensa sua exigibilidade
por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024